Tribunal: TJDFT
Processo: 0737909-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737909-97.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ALEXANDRE PORTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0021059-32.2015.8.07.0007 (cumprimento de sentença), que desconstituiu a penhora dos valores do Agravado bloqueados via SisbaJud, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora apresentado ao id. 134649790, sob o fundamento de que a constrição via SISBAJUD incidiu sobre verba de natureza salarial. O devedor, em complemento à sua petição, trouxe extrato bancário e cópia do seu contracheque. Conforme o disposto no art. 833, incisos IV e X, do CPC são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. No caso em apreço, foi penhorada por meio do sistema SISBAJUD a quantia de R$ 1.371,48 junto a conta poupança na CEF e R$ 1.277,30 relativo à verba salarial, conforme id. 134650847 e 134650846. Quanto à verba salarial alegada o extrato da conta bancária de id. 134650847 em que foi bloqueado o ativo financeiro, aliado ao contracheque de id. 134650848, demonstram que a conta é destinada ao depósito dos salários mensais da executada. Em 20/07/202022 foi creditado na conta da devedora o salário na quantia de R$ 1.277,30. Contudo anote-se que a penhora por meio do sistema SISBAJUD foi efetivada em 12/08/2022 e alcançou a quantia total de R$1.371,48 junto à CEF, no qual está incluso não só a verba salarial como também, quanto à diferença, verba aplicada em caderneta de poupança comprovada ao id. 134650846. Percebe-se, assim, que o valor penhorado advém do salário e da caderneta de poupança da parte devedora. Logo, impenhoráveis, motivo pelo qual deve haver a liberação do montante constrito junto a CEF. Nesse sentido, nos termos do arts. 833 e 854, § 1o, I do CPC ACOLHO o pedido da devedora e desconstituo a penhora que recaiu sobre o montante de R$ 1.371,48 junto a CEF. À Secretaria para que promova o desbloqueio Sem prejuízo do prazo à Secretaria para que junte aos autos os extratos SISBAJUD dos valores constritos.Apurado valor diverso do já referido na impugnação mencionada intime-se o credor, pelo advogado constituído, para eventual impugnação nos termos da decisão id. 131670348”. Os Embargos de Declaração opostos pelo Exequente não foram conhecidos, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração (id.136950615), por meio do qual a parte alega que a decisão prolatada apresenta vício, tecendo, no entanto, apenas considerações sobre o mérito, ao sustentar que a decisão foi omissa quanto à possibilidade de mitigação da verba salarial quando preservada a dignidade do devedor. Alega também que houve contradição quanto à natureza alimentícia dos honorários advocatícios. Questiona a falta de intimação para manifestação sobre a impugnação apresentada pelo devedor. Por ser o presente recurso de fundamentação vinculada, a falta de indicação de qualquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC impede a admissibilidade do recurso. Nenhuma das teses apresentadas pela parte exequente nos embargos de declaração foi objeto de petição anterior à decisão embargada. Registre-se que não foi concedido à parte credora prazo para se manifestar sobre a impugnação apresentada pela parte devedora dada a natureza das verbas penhoradasvia SISBAJUD(salarial e poupança), que demandam decisão célere. Não obstante, a parte credora poderá se valer de recurso adequado para impugnar a decisão que desconstituiu a penhora. Deixo, portanto, de conhecer dos embargos de declaração ofertados. Certifique aSecretariase decorreu o prazo concedido ao executado pela certidão de id. 135770842”. Primeiramente, a Agravante defende a nulidade da r. decisão agravada, que desbloqueou os valores penhorados na conta corrente e conta poupança, pois não foi intimada para se manifestar sobre a impugnação à penhora. No mais, defende a possibilidade de parte da remuneração do Agravado ser penhorada, tanto para pagamento do débito principal quanto dos honorários advocatícios de sucumbência, desde que não afete sua subsistência, conforme jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça. Enfatiza que a regra da impenhorabilidade não é absoluta e há possibilidade de até 30% das verbas de natureza alimentar serem penhorados, assegurando o mínimo existencial ao devedor. Expõe que o Agravado aufere rendimento mensal líquido acima da média nacional e tem condições de pagar a dívida executada sem lhe afetar a dignidade. Assevera que não importa se os valores obtidos por meio do SisbaJud sejam saldo de poupança ou de conta corrente. Conclui que a quantia penhorada/bloqueada e depositada em conta judicial deve ser liberada em seu favor, pois não impedirá que o devedor arque com as despesas necessárias à sua subsistência. Por fim, requer o reconhecimento da nulidade da r. decisão agravada ou a concessão de efeito suspensivo ativo para a liberação, em seu favor, dos valores penhorados/bloqueados via SisbaJud. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. Preparo comprovado – Id. 41138218. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Da nulidade da decisão De fato, o art. 10 do CPC, estabelece que “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Todavia, o juiz, em casos urgentes, pode decidir inaldita altera pars dadas as peculiaridades do caso concreto. No caso, em que pese a Exequente/agravante não ter sido intimada para se manifestar sobre a impugnação à penhora, não há nulidade a ser reconhecida, por falta de prejuízo demonstrado. Isso porque foi oportunizado ao credor apresentar embargos de declaração e interpor o presente agravo de instrumento para discutir a liberação do valor penhorado. Não considero, portanto, que tenha havido decisão surpresa prejudicial à Agravante, sobretudo porque, como já foi dito, os temas inerentes à impugnação à penhora podem ser discutidos em sede de Agravo de Instrumento, como de fato serão. Sendo assim, não reconheço a nulidade da r. decisão agravada. Da conta salário Inicialmente, é preciso consignar que, do contrário aos fundamentos da r. decisão agravada, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018). Logo, a regra de mitigação da impenhorabilidade pode ser aplicada tanto para a satisfação da dívida principal quanto dos honorários advocatícios de sucumbência, considerando as particularidades de cada caso. Por oportuno, trago à colação os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE VERBA SALARIAL. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRÉDITO EXEQUENDO COMPOSTO DE SALDO DEVEDOR DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DE QUE A PENHORA NÃO SERÁ PREJUDICIAL AO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. ÔNUS QUE DEVE SER DEMONSTRADO PELO CREDOR. CRÉDITO EXEQUENDO COMPOSTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta bancária. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Em se tratando de flexibilização da regra da impenhorabilidade de verba salarial para pagamento de crédito exequente decorrente de saldo devedor de contrato, o credor deve comprovar nos autos que a constrição não irá comprometer o sustento do devedor e de sua família, ônus do qual não se desincumbiu. 3. Há de se considerar, todavia, que parte do crédito perseguido é composto de honorários advocatícios, os quais ostentam natureza alimentar, assim como a verba constrita, de modo que, havendo colisão entre direitos fundamentais, deve ser considerado o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade. 4. Não se olvida do entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 815055/SP, segundo o qual os honorários advocatícios, embora possuam natureza alimentar, não devem se igualar às prestações alimentícias para fins de aplicação do disposto no §2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. No entanto, por não possuir caráter vinculante e por estar em desacordo com o entendimento do próprio STJ, entende-se como prematura a adoção do precedente afirmando ter havido superação do entendimento jurisprudencial (overruling). 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido”. (Acórdão 1380687, 07273103620218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA ALIMENTAR. EXCEÇÃO À PENHORABILIDADE SALARIAL DO ART. 833, § 2o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. RESP 1.815.055/SP. PENHORA DE VALORES. CONSTRIÇÃO PARCIAL DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA MANTIDA. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À IMPENHORABILIDADE. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça superou divergência jurisprudencial interna, sedimentando o entendimento de que a execução de honorários advocatícios não excepciona, por si só, a regra de impenhorabilidade, na forma do § 2o do art. 833 do CPC (REsp 1815055/SP). 2. O Tribunal da cidadania, entretanto, admite, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020). 3. O § 2o do inciso IV do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios. 4. Se constatado no caso concreto que a penhora de parte dos vencimentos da parte devedora não é capaz de atingir a dignidade ou sua subsistência e de sua família, não se demonstra justificada, proporcional e necessária a restrição integral determinada pelo inciso IV do art. 833 do CPC, configurando exceção implícita à regra da impenhorabilidade, consoante assentado pelo STJ nos EREsp. 1.582.475/MG (Corte Especial, DJe 19/03/2019). 5. Na execução civil, é impositivo o tratamento processual isonômico às partes, garantindo-se de maneira equilibrada os direitos do credor e do devedor, preservando a dignidade de ambos, seja pela preservação do mínimo existencial deste como do direito à satisfação executiva daquele. 6. Na hipótese, razoável e proporcional a penhora parcial dos proventos do executado no percentual de 5% (cinco por cento) da verba remuneratória líquida, pois não representa parcela que afete a capacidade de subsistência do devedor e de sua família e nem configura sua ruína financeira, ao mesmo tempo em que confere efetividade à responsabilidade patrimonial daquela pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789 do CPC). 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO”. (Acórdão 1379865, 07257367520218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Trata-se de Cumprimento de Sentença em que foi penhorado/bloqueado na conta corrente (conta salário) do Executado o valor de R$ 1.277,30 (Id. 134650847 – autos principais); O Executado argumentou que os valores constritos são provenientes de salário e, portanto, impenhoráveis. Já a Exequente diz que a penhora dos valores indicados é garantida pela jurisprudência e não afetará o mínimo existencial do devedor. Conforme dito alhures, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, caso a caso. Pelo que se depreende do extrato bancário Id. 134650847, o valor bloqueado/penhorado realmente é proveniente de salário, pois não há qualquer outra movimentação bancária distinta na conta corrente do Agravado. Depreende-se do contracheque Id. 134650848 que o Agravado percebe o valor líquido de R$ 3.990,00 (três mil, novecentos e noventa reais), o que leva ao convencimento de que a penhora de R$ 1.277,30 (um mil duzentos e setenta e sete reais e trinta centavos) o impedirá de viver com dignidade. Da conta poupança Já no tocante à conta poupança, conforme dispõe o art. 833, X, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os saldos de poupança de até 40 salários mínimos. Da análise dos autos, afere-se que foi penhorada/bloqueada a quantia de R$ 1.371,48 na conta poupança do Agravado (Id. 134650846 – autos principais). Assim, não há que se admitir a penhora/bloqueio do saldo encontrado, sobretudo porque não há elementos hábeis a demonstrar que a referida conta está sendo desvirtuada da sua finalidade. Mesmo que assim fosse, o Superior Tribunal de Justiça exige que a excepcional penhora de numerário depositado em conta poupança ocorra apenas se demonstrada má-fé, abuso de direito ou fraude praticada pelo executado. Entende, ainda, que a simples movimentação atípica não é capaz de caracterizar má-fé ou fraude por parte do devedor. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS NÃO EXCEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.951.550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021.) (g.n) “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CDB). LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 desta Corte. No caso, para superar as premissas sobre as quais se apoiou o Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de elementos nos autos que comprovariam a natureza remuneratória da verba constrita e, com isso, afastar a penhora incidente sobre tal numerário, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova, hipótese vedada no recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021.) (g.n) Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora